Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. MEDICAÇÃO. RECUSA DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. JUROS.

I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

II - O tratamento com o Lutécio - PSMA foi prescrito para o autor, portador de câncer de próstata metastático em estágio avançado, e a recusa de cobertura pela Seguradora-ré foi ilícita, pois violou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.

III – A negativa de cobertura do tratamento ao autor, idoso, com doença grave em progressão e risco de vida, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral.

IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

V – Apelação desprovida.